Tribunal: TJMT
Processo: 1020949-16.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020949-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Favorecimento real]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[EVERTON MIRANDA MOTA - CPF: 034.108.071-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO SOUZA DE ALENCAR - CPF: 047.442.391-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA BOTELHO PEREIRA - CPF: 026.712.851-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (IMPETRANTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 050.439.581-54 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A
NÃO APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA
CUSTÓDIA
PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
PERICULUM LIBERTATIS
QUE SE SOBREPÕE A EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Constatando-se que a prisão preventiva se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, não há falar em ilegalidade da custódia. Outrossim, quando caracterizada a imprescindibilidade da segregação instrumental, não é necessário que o magistrado percorra, uma a uma, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, expondo as razões pelas quais não se mostram suficientes na hipótese.

O
periculum libertatis
efetivamente demonstrado se sobrepõe a eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, não impedindo, portanto, a sua segregação instrumental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Anderson Oliveira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito e que a magistrada plantonista que converteu a custódia em preventiva não justificou a não aplicação de medidas cautelares mais brandas, em desconformidade com o disposto no § 6º do artigo 282 do Código de Processo Penal, e que o impetrado, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, também não enfrentou a questão.

Nesse sentido, sustenta que a segregação do paciente não é dotada de fundamentação idônea.

Ademais, argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, de modo que sua colocação em liberdade não ofereceria risco à ordem pública.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 110025984).

Junta documentos (Ids. n. 11002225985 a 110025994).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 110133492).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
111196980
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 111442453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021